Tribunal: CARF
Processo: 15251.720072/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15251.720072/2017-49
ACÓRDÃO
1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGIE BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. REGRAS
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real
pode compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre
verbas recebidas a título de juros sobre o capital próprio com o imposto de
renda a ser retido sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título.
A referida autorização deve observar que respectivos crédito e débito
pertençam a períodos de apuração correspondentes. Em adição, a
compensação deve ser operada por meio de declaração de compensação,
durante o mesmo ano-calendário e até o prazo de vencimento do último
período de apuração do débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente e Relator

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
SÍNTESE

1. O presente processo envolve retorno de diligência determinada pela Resolução Carf 1302-
001.211 (folha 230). Tal decisão determinou elaboração de Parecer Conclusivo para a Unidade
de Origem que jurisdiciona a Recorrente. Tal documento teve por fim confirmação das
seguintes informações (folhas 247/248):
ITEM 1: informação explicitando que valores de JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP),
incluídos no direito creditório pleiteado no presente processo, foram submetidos à
tributação. ITEM 2: informação comprovando que os referidos valores não foram
compensados em duplicidade.
2. Em Despacho de Diligência exarado pela Unidade de Origem houve a seguinte afirmação
sobre tais itens (folha 251, item 3): A resposta é positiva para o primeiro quesito (ITEM 1) e
negativa para o segundo (ITEM 2). Ou seja, houve tributação e não houve compensação em
duplicidade.
3. Em manifestação da Recorrente sobre a informação exarada pela Unidade de Origem,
constante em Petição (folha 261), há ratificação de tal Despacho de Diligência e argumentos
complementares que justificam, na visão da Interessada, provimento do Recurso Voluntário
para efeito de homologação das Declarações de Compensação versadas nos autos.

DESPACHO DECISÓRIO

Débitos Envolvidos
4. Em Despacho Decisório (folha 74) a Autoridade Tributária informa que a motivação do
trabalho fiscal decorreu de tratamento manual de Declaração de Compensação1. Assim,
conforme quadro contido na introdução de tal Despacho, houve declaração de compensação

1 DCOMP inicial: 20613.93854.110113.1.3.06-4194, com cópia às fls. 2/6, transmitida em 11/01/2013, à qual foi
vinculada a de 16468.0196.040117.1.3.06-1934 (fls. 7/10), enviada à Receita Federal do Brasil – RFB em 04/01/2017.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
3
envolvendo os seguintes débitos de IRRF, os quais perfazem no total o montante aproximado
de R$ 28 milhões:

Direito Creditório Pleiteado
5. Conforme Declaração de Compensação inicial, o direito creditório (R$ 28,4 milhões) utilizado
na compensação de tais débitos corresponde a IRRF (JCP) do ano-calendário de 2012 (folha
57):

Motivos Que Levaram ao Não Reconhecimento do Direito Creditório Pleiteado
6. Foram dois os motivos que levaram o Fisco a não reconhecer o referido direito creditório
pleiteado:
MOTIVO 1: pelo fato de a retenção de IRRF em apreço, conforme folha 78, ser parte
integrante de saldo negativo de IRPJ apurado na linha 22 (IRPJ a pagar) da Ficha 12A da
DIPJ.
MOTIVO 2: pelo fato de que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio,
conforme folha 78, somente pode ser compensado com o imposto incidente sobre
pagamentos ou créditos efetuados a este mesmo título no próprio período (trimestre
ou ano-calendário) em que houve a correspondente retenção.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

7. Discordando do Fisco, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (folha 90)
em desfavor dos argumentos explicitados no Despacho Decisório. No Acórdão de primeira
instância que julgou o recurso consta o seguinte conteúdo (folha 169):
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
4
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

SEGUNDA INSTÂNCIA

8. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário (folha 187) invocando, em essência,
argumentações similares a aquelas incluídas na Impugnação. Em tal recurso, explicita
argumentos contrários ao entendimento unânime exarado na referida decisão. Seguem
fundamentos essenciais de suas alegações.

Juros Sobre Capital Próprio
9. No período fiscalizado, recebeu juros sobre capital próprio de sua controlada Tractebel
Energia S.A. na monta de R$ 189.782.720,87, dos quais repassou à sua controladora
International Power S.A. também a título de juros sobre capital próprio o valor de R$
179.000.000,00.

Imposto de Renda Retido na Fonte
10. Houve retenção do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
procedida por Tractebel Energia S/A sob o código de receita 5706 (Juros sob o Capital
próprio), no importe de R$ 28.467.408,13, indicado como componente único do direito
creditório especificado na multicitada Declaração de Compensação inicial n.
20613.93854.110113.1.3.06-4194, ora objeto do presente processo administrativo fiscal. Vide
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte às fls. 63 e 64.
11. O IRRF na Recorrente poderia receber dois tratamentos na forma da previsão legal constante
do art. 9o, do Lei 9.249/1995:
TRATAMENTO 1: ser considerado antecipação do IRPJ devido apurado quando
encerrado o período de apuração (por conta da elaboração da declaração de
rendimentos).
TRATAMENTO 2: ser compensado com o IRRF por ocasião de novo pagamento, para
sócio ou acionista. A Recorrente optou por este tratamento.

Perdcomp
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
5
12. A RFB criou dever instrumental de entrega da PERDCOMP - o qual não está previsto
especificadamente no § 6°, do art. 9°, da Lei n° 9.249/1995, como requisito para a
legitimidade da compensação.
13. A entrega da PERDCOMP em atraso de 5 (cinco) dias, no caso concreto, não alterou a situação
jurídica da Embargante e não causou algum dano à arrecadação tributária; ou seja, não é
porque entregou a declaração que a recorrente perderia o direito de crédito, contabilmente
reconhecido em razão de prévia retenção, nos termos da legislação do Imposto de Renda, em
razão do pagamento anterior dos JCP.
14. O não reconhecimento da compensação previsto nos casos em que não há a entrega da
declaração - conforme Instrução Normativa RFB 1300/2012 aplica-se, apenas, em última
medida, medida esta inclusive lógica: quando, por exemplo, o contribuinte promove a
compensação e não transmite a declaração, porque não tinha o crédito (crédito de origem
duvidosa) – em casos como este, por óbvio deve ser declarada inexistente a compensação.
15. Isto é, não porque simplesmente houve transmissão da Declaração de Compensação
(“DCOMP”)
apenas
5
(cinco) dias, mas sim porque não havia crédito que
autorizasse/justificasse a transmissão. Pois, tal hipótese, no caso em análise, não ocorreu.
16. Com efeito, o que pretende a norma do § 6°, do art. 9°, da Lei na 9.249 é que se tribute a
renda líquida, o que implica em interpretar que a base de cálculo do imposto deva ser o
ganho efetivo, permitindo-se a dedução do numerário já pago, e não a renda bruta, ou uma
mera receita.

DCTF
17. Houve informação em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) do
débito de R$ 33.727.156,22, alusivo ao 3° decêndio de dezembro de 2012, no qual estava
contida a retenção de R$ 28.467.408, suportada pela interessada.

18. Tal fato foi ainda documentado mediante declaração por Tractebel Energia S/A na DCTF
retificadora/ativa 100.2012.2014.183l318012, recepcionada em 04/09/2014.

Pagamentos
19. Em relação a tais eventos houve liquidação conforme pagamentos realizados em 04/01/2013.
A própria fiscalização reconheceu este fato mediante transcrição das telas do Sistema
Integrado de Informações Econômico-Fiscais.

Argumentos Adicionais
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
6
20. A recorrente, em argumentos adicionais, indica que não houve análise de sua contabilidade.
Que teve suas declarações prestadas de forma correta ao fisco, em especial na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), na Declaração de Compensação e na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica.
21. Em sua visão, as seguintes informações comprovariam seu direito:
(i) Os lançamentos contábeis que deveriam ter sido verificados pela
fiscalização e por diligência pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis; e
(ii) Atas das Reuniões de Sócios com as deliberações quanto à destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, na forma do art.
1.078 do Código Civil.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Conforme já examinado na Resolução de Diligência mencionada no relatório, nos termos do
artigo 15 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma.
21. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Portanto, tomo
conhecimento e julgo o presente recurso conforme análise de mérito que segue.

MÉRITO

Motivos de Não Reconhecimento do Direito Creditório
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
7
22. Em análise do objeto do litígio e da proposta de conversão do julgamento em diligência,
contida na folha 238, constam motivos pelos quais não houve reconhecimento do direito
creditório ora demandado, tampouco, homologação dos débitos informados nas Dcomps
0613.93854.110113.1.3.06-4194 e 16468.0196.040117.1.3.06-193. Tais motivos estão listados
no parágrafo 6 do Relatório acima.
23. Na folha 239 da Resolução de Diligência consta informação indicando que no julgamento de
primeira instância houve ratificação da linha de entendimento contida no Despacho Decisório
da unidade de origem. Ou seja, tais atos, convergiram no sentido de entenderem que o não
reconhecimento do crédito pleiteado ocorreu pelas referidas motivações.

Direito Creditório Não Incluído em Saldo Negativo – Motivo 1 do Não Reconhecimento
22. A DRJ, conforme informado na folha 240 da diligência, indica que a Recorrente reconheceu,
inicialmente, que o valor retido pela TRACTEBEL ENERGIA S/A (R$ 28,4 milhões), teria
integrado o saldo negativo de IRPJ. Esta afirmação se refere ao Tratamento 1 indicado no
parágrafo 11 do relatório acima.
24. Adicionalmente, o referido Colegiado destacou que, ainda que a Recorrente tenha
apresentado DIPJ retificadora com o intuito de excluir o aludido valor da formação do saldo
negativo de IRPJ, tal retificação não poderia ser aceita antes de realização de procedimentos
de auditoria a fim de se comprovar a não utilização do saldo negativo de IRPJ apurado
anteriormente.
25. Registra-se que, tal comprovação foi justamente uma das medidas determinadas pela
diligência já mencionada (vide o item b do primeiro trecho da folha 248). Conforme indicado
no Item 2 do parágrafo 1, a informação da Unidade de Origem, contida no Despacho de
Diligência formalizado em resposta à Resolução desta Turma, confirmou a não utilização.
Portanto, por efeito do cumprimento de tal medida, fica superado o Motivo 1 contido na
decisão de primeira instância, descrito no parágrafo 6 do Relatório acima.

Direito Creditório Decorrente de Aproveitamento de IRRF – Motivo 2 do Não Reconhecimento
26. Na Diligência (folha 242), consta informação de que a decisão de primeira instância acabou
por não reconhecer o direito creditório pleiteado devido ao fato de que a apresentação de
Dcomp, para fins de aproveitamento de IRRF (JCP) com IRRF a ser recolhido, foi realizada de
forma intempestiva.
27. Tal entendimento, conforme artigo 47 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012, decorre do
fato de que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio somente pode ser
compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este mesmo
título no próprio período (trimestre ou ano-calendário) em que houve a correspondente
retenção. Tal contexto é o que se infere da própria ementa da referida decisão (folha 169):
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
8
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica optante
pela tributação da renda com base no lucro real pode compensar o imposto de
renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre o
capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas pagas por ela
sob o mesmo título, desde que crédito e débito pertençam a períodos de
apuração correspondentes e a compensação seja operada por meio de
declaração de compensação, durante o mesmo ano-calendário e até o prazo
de vencimento do último período de apuração do débito.
23. Tal diretriz é o que se depreende da análise dos motivos para o não reconhecimento do
direito creditório, contida na folha 174 e seguintes da referida decisão. Sobre tais motivos,
vale citar o seguinte trecho:
No entanto, tal providência (referente ao Motivo 1, indicado no item “a” da
introdução do voto, folha 174) se revela desnecessária, tendo em vista o
segundo fator (referente ao Motivo 2, indicado no item “b” da introdução do
voto, folha 174) impeditivo para o reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela contribuinte, qual seja, a determinação legal de que o valor de
IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio somente pode ser compensado
com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este
mesmo título no próprio período (trimestre ou ano-calendário) em que houve
a correspondente retenção.
24. Em adição, visando detalhar a visão corroborada pela decisão de primeira instância, vale dizer
que, de forma nítida, conforme trecho contido na folha 175, o Voto Condutor defendeu que o
artigo 47 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 estabeleceu MARCO TEMPORAL à utilização
do crédito nos moldes insculpidos nos trechos anteriormente destacados:
Como se infere da redação do dispositivo acima reproduzido, o “período de
apuração em que houve a retenção” refere-se ao período em que é possível a
utilização do crédito de IRRF em compensação. Ou seja, a norma em análise
estabeleceu um marco temporal à utilização do crédito, que é o período de
apuração em que houve a retenção do imposto passível de ser utilizado como
crédito.
25. Há nos autos, conforme detalhamento contido na folha 176 do Acórdão recorrido, baseando
no referido Marco Temporal, informações que sustentam a visão de impossibilidade de
homologação das compensações, fundamentada em argumentos de houve descumprimento
de requisitos regulados pelo artigo 47 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012.
26. Em relação a tais requisitos, vale citar, conforme folha 176, o seguinte trecho extraído de
decisão aplicável a caso similar invocado pelo Voto Condutor:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
9
Ademais a norma em análise objetiva permitir a compensação de créditos e
débitos de períodos de apuração correspondentes ou concorrentes; e isso deve
ocorrer segundo o regime de competência que é a regra geral...
Conclui-se, assim, que referido débito poderia ser compensado até o final do
prazo legal de vencimento, ainda que este avançasse sobre o período de
apuração seguinte.
27. A conclusão definitiva da Autoridade Julgadora de primeira instância foi a de que não houve
cumprimento de nenhum dos requisitos elencados no parágrafo anterior. Ou seja, em sua
visão, no caso concreto aqui analisado, não se cumpriu o previsto no artigo 47 da Instrução
Normativa RFB 1.300/2012.
28. Na Resolução (folha 241) há confronto entre o que dispõe o artigo 47 da IN RFB 1.300/2012
com o que estabelece o artigo 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995. A diretriz indicada em tal trecho
revela que, na visão do relator do Voto Condutor, em nenhum momento, o Legislador regulou
Limite Temporal para efetivação da referida compensação, a qual, conforme já explicitado,
teve, de fato, por objeto IRRF retido sobre JCP em contrapartida de pagamento de IRRF sobre
mesmo título.
29. Sem dúvidas, é fato incontestável no artigo 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995, combinado com o
seu § 2o, que o requisito essencial para a autorização legal de compensação ocorra entre
tributos de mesma natureza jurídica:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
30. Conforme análise na Resolução, realmente, ao que parece o referido dispositivo estimulou que
débitos de IRRF sobre JCP pudessem ser compensados com créditos de IRRF pelo recebimento
do JCP. Neste caminho, conforme indica tal análise, não houve previsão expressa de que ao
IRRF, não compensado nos moldes autorizados pelo respectivo dispositivo antes do término
do exercício, restasse apenas a possibilidade de inclusão no ajuste anual.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
10
31. Ou seja, o desafio do presente julgamento resume-se em avaliar se, nos termos do referido §
6o, é viável legalmente, cumprida a coincidência de período do confronto entre débito e
crédito de IRRF, envio de pedido de compensação transmitido APÓS o referido marco
temporal, qual seja, término do exercício, que o caso da situação concreta de transmissão da
compensação ora analisada.
28. Em dois Acórdãos, dentre outros, mencionados na Resolução (folhas 241 e 242) esta Turma
enfrentou da seguinte forma tal situação:

Acórdãos 1302-005.340 e 1302-005.486
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos
JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus
titulares, sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário,
sem impor um LIMITE TEMPORAL para que o pedido de compensação seja
TRANSMITIDO pelo contribuinte.
29. Nas duas Decisões houve unanimidade de votos no que se refere a falta de imposição do
referido limite temporal para transmissão de pedido de compensação. Para exemplificar, vale
transcrever trecho descrito em Voto Condutor do Acórdão 1302-005.486 (folha 228):
A única limitação, diga-se, aplicável à espécie, diz respeito à data do fato
gerador das exações a serem compensadas Aliás, é por isso mesmo que
inexiste qualquer limitação ao momento da transmissão da própria declaração
de compensação!

Deferimento do Direito Creditório Pleiteado
30. Em relação às alegações contidas no Recurso Voluntário, entendo que os argumentos
explicitados em tal peça recursiva ratificam, em consonância com a análise contida no
presente Voto, o provimento do pedido da Recorrente de reconhecimento do direito
creditório pleiteado e de homologação de declarações de compensação a ele vinculadas.
32. Tal ratificação tem por base, além de todas as informações trazidas no presente julgamento,
texto explicitado na SÍNTESE DO CASO, descrito na introdução do Relatório a partir do
parágrafo 1, principalmente àquele que se refere a não inclusão em Saldo Negativo do
referido direito creditório, fato que afasta por definitivo eventual risco de compensação em
duplicidade indicado na Resolução.
É O VOTO.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.411 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720072/2017-49
11

CONCLUSÃO

31. Diante das fundamentações trazidas, voto por considerar o Recurso Voluntário Procedente.
Portanto, o direito creditório pleiteado deve ser deferido e as compensações a ele vinculadas
devem ser homologadas. A unidade de origem deve atentar no momento da liquidação que o
indébito foi gerado no final do período de apuração.

Assinado Digitalmente - Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 303
DF CARF MF
Original